Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725424-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos do executado. Para tanto, alega que o STJ entende que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no CPC, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Aponta que a dívida do agravado também é constituída de honorários advocatícios, os quais também são considerados verbas alimentares. Aponta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que a ausência de indicação de bens passíveis de penhora, visando à satisfação da referida execução, ensejará a extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Requer seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar que seja a penhora do salário do executado, no percentual de trinta por cento (30%). Ao final, o provimento do recurso, confirmando a tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Ademais, é sabido que a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, admitiu a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família, o acórdão restou assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art.833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). No entanto, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão quanto à possibilidade de penhora do salário do agravado (ID154889371), sendo necessário garantir o exercício do contraditório, para averiguar se a penhora poderá ferir subsistência do executado e de sua família. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator